Tribunal: STF
Processo: ARE 1520217
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCURADORA GERAL DO 
MUNICÍPIO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL N.° 611/2012 QUE MAJOROU O SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. APLICAÇÃO 
IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESSALVA EXPRESSA QUANTO AOS PAGAMENTOS DERIVADOS DE SENTENÇA JUDICIAL OU DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, I DA LRF). AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO AUTORIZATIVO DA REDUÇÃO SALARIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE alega que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 169, §3º, da CF/1988, “diante da impossibilidade de o Município realizar aumento de despesa com pessoal, sem lei orçamentária prévia, como também diante da necessidade de redução de vencimentos de servidores para adequação da folha de pagamento” (Doc. 9, fl. 5).



    Nessa linha, aduz que “não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, quando se discute o ajuste da folha de pagamento, diante do fato de o Município não dispor de recursos financeiro-orçamentários, sem prévia Lei Orçamentária”, assim como “não cabe ao judiciário, que não tem função eminentemente legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, como preceitua a Súmula Vinculante 37” (Doc. 9, fl. 6). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) carece de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral; (b) não houve o prequestionamento do art. 169, §3º, da CF/1988; (c) a controvérsia está baseada em legislação infraconstitucional; e (d) incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 11).



    No Agravo, a parte recorrente alega que (a) houve violação ao art. 169, §3º, da CF/1988, tratando-se de ofensa direta ao texto constitucional; (b) não há necessidade de análise de matéria fática; (c) “Recurso Extraordinário pormenorizou a repercussão geral do caso” (Doc. 12, fl. 7); e (d) a matéria “foi expressamente abordada pela Turma Recursal local, estando abarcada pelo necessário prequestionamento” (Doc. 12, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 4):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Em sede de recurso extraordinário estabelece a Constituição Federal:



    (…)



    O artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, regulamentando o dispositivo constitucional acima epigrafado, dispõe:



    (...)



    A concessão dos pleitos autorais na forma do acórdão recorrido contraria o disposto no art. 169, § 3° da Constituição Federal, matérias que possuem relevância jurídica e econômica, que vão além dos interesses subjetivos da causa, e que têm potencialidade de atingir um significativo número de servidores públicos.



    Conforme abaixo será explicitado, o acórdão impugnado deve ser reformado diante da impossibilidade de o Município realizar aumento de despesa com pessoal, sem lei orçamentária prévia, como também diante da necessidade de redução de vencimentos de servidores para adequação da folha de pagamento.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 8, fl. 3): 



    “4. O cerne da insurgência recursal cinge-se em analisar se a Recorrida possui direito à percepção das diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior do seu subsídio, em relação ao período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020.



    (...)



    5. Com efeito, a Lei Municipal n.° 611/2012 é taxativa e determina o valor exato que cada agente político receberá mensalmente, estabelecendo para os secretários o subsídio de R$ 6.012,70 (seis mil e doze reais e setenta centavos) a partir de 01/01/2013, conforme documento de pp. 17/18, tratando-se, em verdade, de norma de aplicabilidade direta, imediata e integral.



    6. Por conseguinte, analisando o acervo probatório coligido dos autos, observa-se que há inequívocas diferenças salariais entre o valor do subsídio efetivamente recebido pela recorrida e aquele que lhe era legalmente devido, merecendo, portanto, prosperar a sua pretensão, como bem entendeu o Juízo a quo.



    (…)



    10. Outrossim, a vedação de concessão de vantagem a servidor do Município somente ocorreria acaso o mesmo tivesse ultrapassado o limite de despesa total com pessoal de 95%, estabelecido no art. 22, §U, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), além de que a possibilidade de corte de gasto orçamentário com custo de servidor não está entre as condutas elencadas no art. 169, §3º, da Constituição Federal. Mas não somente, inexiste nos autos prova da ultrapassagem do limite de gasto com pessoal de 95% estabelecido na LRF. Tampouco, a Recorrente comprovou a inexistência de dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e seus acréscimos, fato que impediria a concessão de qualquer vantagem ao servidor, nos moldes do §1º, inciso I, do mesmo dispositivo, art. 169 da Constituição Federal.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 101/2000 e Lei Municipal 611/2012), de modo que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que o Tribunal de origem concluiu que a parte autora, ora recorrida, tem direito às diferenças salariais pleiteadas aos fundamentos de que (a) a Lei Municipal 611/2012 é taxativa e determina o valor exato que cada agente político receberá mensalmente”; (b) analisando o acervo probatório dos autos, é inequívoco que a autora tem diferenças salariais a receber; e (c) não há nos autos provas de que o Município ultrapassou o limite de gastos com pessoal.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, o que atrai a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente